Tribunal: TJSP
Processo: 2174132-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174132-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO
ENEAS SALOMONE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174132-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18696 2/5
Voto n. 18696
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2174132-07.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Hugo Eneas Salomone
Agravado :
Município de São Paulo
Agravo de instrumento. IPTU do exercício de 2014. Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade oposta, em que
alegada a ilegitimidade passiva. Insurgência do excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de prova
cabal. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de
embargos à execução fiscal. Decisão mantida. Recurso não
provido.

I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Eneas
Salomone, objetivando reformar decisão de p. 65/68, a qual, nos autos de ação de
execução fiscal no 1591955-40.2015.8.26.0090, rejeitou a exceção de pré-executividade
em que foi alegada a ilegitimidade passiva ad causam do excipiente quanto ao IPTU de
2014, tendo em vista a alienação do imóvel ainda em 1980, sob o fundamento de que
não restou comprovada a transferência da propriedade.
A decisão foi objeto dos embargos de declaração de p. 71/73,
rejeitados por meio da decisão de p. 76.
Preliminarmente, requer o agravante a antecipação dos efeitos da
tutela ao presente recurso, sob o fundamento que o prosseguimento da execução de
origem poderá levar a constrições em seu patrimônio.
No mérito, sustenta, em síntese, que: (I) é parte ilegítima para
figurar na execução fiscal, tendo em vista a alienação do imóvel tributado ainda no ano
de 1980; (II) o agravante não mais possui a posse com ânimo de dono do imóvel
tributado; (III) A inexistência de registro da transferência na matrícula do imóvel tem
caráter exclusivamente formal e não altera a situação de fato. Requer seja dado
provimento ao presente recurso para reformar integralmente a decisão agravada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174132-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18696 3/5
que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, com a consequente extinção
da execução (p. 01/11).
A antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida foi indeferida
em decisão de p. 22/25.
Devidamente intimada, a municipalidade agravada apresentou
contraminuta de p. 32/37.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 12/13 e 29), não
comporta provimento.
Na execução fiscal admite-se defesa pela chamada exceção ou
objeção de pré-executividade, versando questões suscetíveis de cognição de plano, sem
prévia dilação probatória.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No caso dos autos, no entanto, embora a alegada ilegitimidade
passiva se refira à matéria de ordem pública, no campo restrito da exceção de pré-
executividade, que não comporta dilação probatória, o excipiente, ora agravante,
efetivamente não apresentou prova pré-constituída capaz de respaldar a sua pretensão.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a presente
execução pretende a cobrança de IPTU relativo ao imóvel situado na Av. Gameleira
Branca 153 Jardim Brasilia (Zona Leste) São Paulo/SP, cadastrado sob o no do
Contribuinte/SQL 147.321.0005-7.
Contudo, a Escritura Pública de Venda e Compra apresentada pelo
executado (p. 30/35), descreve o imóvel alienado como sendo o “Lote 20 (vinte), da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174132-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18696 4/5
Quadra “A” da planta de terrenos do PARQUE SAVOY”, cadastrado no
município pelo contribuinte “147.222.0055-5”, bem como que “no terreno em tela
existe um prédio, que tomou o no 20 da avenida Gameleira Branca, antiga
Avenida 2”.
Assim sendo, verifica-se que entre a escritura pública de compra e
venda e a CDA, não há identidade de endereço ou de cadastro municipal do imóvel, de
forma que não restou comprovado de plano se tratar do mesmo imóvel.
Assim, a via estreia da exceção de pré-executividade não permite se
deliberar, com segurança, sobre o vínculo do agravante com o imóvel tributado, ou
seja, se é responsável tributário ou não, no caso concreto. E, assim, a presunção juris
tantum de legalidade dos atos do Poder Público deve ser mantida por ora e só poderá
ser afastada após dilação probatória favorável ao executado e que não é compatível em
exceção de pré-executividade.
Em síntese, trata-se de matéria que somente pode ser decidida em
sede de embargos à execução, após dilação probatória, uma vez que as questões levadas
ao juízo singular não restaram cabalmente demonstradas nos autos da execução fiscal.
Frise-se que neste E. Tribunal de Justiça, em casos assemelhados,
as Câmaras especializadas em matéria tributária municipal têm adotado o entendimento
aqui externado:
Confiram-se as ementas:
“Execução Fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade,
na qual alegada ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Documentos acostados aos autos que não comprovam,
de plano, a ilegitimidade passiva do agravante. Decisão mantida.
Recurso não provido..”
(Relator(a): Ricardo Chimenti, Comarca: Bariri, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 13.07.2017; Data da
publicação: 19.07.2017)
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN Exercício de 2011
Exceção de pré-executividade rejeitada
Pretensão à reforma da
decisão
Inadmissibilidade - Questões aventadas que demandam
dilação probatória, inviável em sede de exceção de préexecutividade
Decisão agravada mantida Agravo desprovido." (Relator(a): Roberto
Martins de Souza; Comarca: Campos do Jordão; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25.05.2017; Data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2174132-07.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18696 5/5
publicação: 26.05.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 e de 2013 a 2015. 1)
Alegação de ilegitimidade passiva e de prescrição dos créditos de 2007 a
2010 - Decisão que entendeu que a análise das alegações demandaria
dilação probatória - Questões controvertidas - Discussão que não se
admite na estreita via da exceção de pré-executividade. 2) Pretensão da
Municipalidade de alteração dos fundamentos da decisão para
reconhecer desde logo a legitimidade passiva do excipiente e afastar a
alegação de prescrição - Impossibilidade
Recurso interposto apenas
pelo excipiente - Alteração que implicaria reformatio in pejus - Decisão
mantida. Agravo improvido” (Relator(a): Eutálio Porto, Comarca: São
José do Rio Preto;Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 22.06.2017; Data da publicação: 27.06.2017)
Cumpre registrar que diante da rejeição da exceção, não há
condenação nos encargos da sucumbência, pois com o desacolhimento do incidente a
execução prosseguirá.
Assim, não há mais nada a se considerar para concluir que o
entendimento esposado pelo MM. Juiz a quo deve prevalecer.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo se
consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada a parte suscitou nas suas
razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)